Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PREPARO REALIZADO A DESTEMPO. DESERÇAO. COMPRA DE VEÍCULO. DEFEITOS OCULTOS. CONSERTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) decretar a rescisão contratual entre as partes; e 2) condenar os requeridos, em caráter solidário, a pagarem ao autor o valor de R$ 19.990,00 (dezenove mil novecentos e nova reais), a título de restituição do valor pago pelo veículo, com o retorno das partes ao status quo ante.
2. Inicialmente, observa-se que o recurso dos réus/recorrentes não deve ser conhecido. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 e art. 74, §§ 1o, 2o e 3o, do RITR, o qual deve ser feito nas 48 horas após a sua interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. No mesmo sentido, o Enunciado 80, do FONAJE.
3. Com efeito, os réus/recorrentes não comprovaram o recolhimento das custas processuais no prazo legal, vindo a fazê-lo - não obstante já ocorrida a preclusão -, apenas em cumprimento à decisão nesse sentido, que destacou, expressamente, não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), uma vez que estes possuem regramento próprio a respeito, de modo que caber-lhes-ia apenas comprovar que o recolhimento tempestivo do preparo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, o que não ocorreu. Deserto, pois, o recurso.
4. Em que pese a existência de vícios no produto, mormente pela entrada de água pelo painel dianteiro do veículo adquirido, impondo percalços ao autor para solução do problema, verifica-se que a situação por ele vivenciada não transborda a seara do mero inadimplemento contratual, configurando meros aborrecimento e vicissitudes do cotidiano, próprio do convívio social.
5. Ademais, as mensagens encaminhadas ao recorrente/autor não podem, a rigor, ser consideradas ofensivas, e sim, mais propícia de enquadrá-las como um desabafo dos réus. Note-se que os réus se dispuseram a amenizar a situação, arcando com defeitos surgidos no veículo, consoante documentos juntados com a contestação (ID 23547473 a ID 23547473). Ainda, razoável que a restrição administrativa pendente sobre o veículo dependeria da volta da normalidade do atendimento pelo DETRAN, face à pandemia COVID-19, que paralisou as atividades da autarquia distrital.
6. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais, pro rata. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.